Tribunal: TJPA
Processo: 0876963-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876963-19.2023.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON PESSOA PICANCO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876963-19.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: HAMILTON PESSOA PICANÇO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – "EVOLUCUMABE (REPATHA)" – PRESCRIÇÃO MÉDICA – REGISTRO NA ANVISA – ROL DA ANS – NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – LEI Nº 14.454/2022 – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A controvérsia trazida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, do medicamento denominado “Evolocumabe (Repatha) 140mg/ml”, prescrito ao autor, ora agravado, para o tratamento cardiológica grave,

II - A partir da promulgação da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter natureza meramente exemplificativa, funcionando como referência básica, e não como limite absoluto às coberturas contratuais

III - Mostra-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento indicado pelo médico, quando indispensável para o tratamento do paciente e à preservação de sua vida.

IV - O art. 196 da Constituição Federal estabelece que o direito à saúde, de modo que cláusulas limitativas em contratos de plano de saúde não podem se sobrepor à indicação médica, sobretudo quando o medicamento é essencial à preservação da vida e da integridade física do beneficiário.

V - Manutenção da decisão monocrática.
Agravo interno conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876963-19.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: HAMILTON PESSOA PICANÇO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada contra a sentença de procedência prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação de obrigação de fazer ajuizada por HAMILTON PESSOA PICANÇO.

A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e determinou que a operadora autorizasse e custeasse o medicamento Evolocumabe (Repatha) 140mg/ml, conforme prescrição médica constante nos autos, reconhecendo a procedência do pedido e condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelação cível foi desprovida por decisão monocrática desta relatoria, sob o fundamento de que, há jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura diante da prescrição médica fundamentada e da inexistência de substituto terapêutico, além de considerar a gravidade da patologia e a necessidade de assegurar o direito constitucional à saúde.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: a natureza taxativa do rol da ANS conforme fixado pelo STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704; a ausência de obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Evolocumabe, que não figura na Diretriz de Utilização nº 64 da RN nº 465/2021 da ANS; a inexistência de obrigatoriedade autorize o tratamento fora do rol; a ausência de ato ilícito por parte da operadora, que apenas segue normas regulatórias do setor.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876963-19.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: HAMILTON PESSOA PICANÇO
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. No mérito, todavia, a insurgência não merece acolhida.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à obrigatoriedade de cobertura, por parte da operadora de plano de saúde, do medicamento denominado “Evolocumabe (Repatha) 140mg/ml”, prescrito ao autor, ora agravado, para o tratamento cardiológica grave, situação clínica que, segundo os laudos médicos constantes nos autos, demanda controle rigoroso do LDL, sob pena de agravamento considerável do quadro coronariano.

É incontroverso que o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, sendo, portanto, autorizado para comercialização no território nacional. A recusa da operadora agravante não se sustenta diante da atual normatização e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A partir da promulgação da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter natureza meramente exemplificativa, funcionando como referência básica, e não como limite absoluto às coberturas contratuais.

§ 12.
O rol de

procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde

que:

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista

comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome

internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Ressalta-se que uma vez aplicável ao caso o CDC, considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento indicado pelo médico, quando indispensável para o tratamento do paciente e à preservação de sua vida.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.

Precedentes.

5.
Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL . CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS . DESPROVIMENTO.
1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida.
Precedentes .
2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS. 3. O médico é o profissional responsável para decidir ?se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio?
. Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07165072020238070001 1759912, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023)

Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento "Ocrevus – 300 mg" (Ocrelizumabe).
Autora que é portadora de "Esclerose Múltipla" (CID10 – G35) . Relatório médico que afirma a necessidade de realização do tratamento, para controle da progressão da doença. Recusa injustificada.
Medicamento que tem registro perante a Anvisa, mas não preencheria a DUT em relação ao tratamento ministrado.
Bula que dispõe ser o medicamento indicado para a doença da Autora (págs . 269/279). Precedentes jurisprudenciais e Notas Técnicas favoráveis ao tratamento.
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art . 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011754520248260010 São Paulo, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

No presente caso, estão presentes todos os requisitos legais. A documentação médica juntada demonstra a necessidade do tratamento, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes e a adequação do fármaco indicado, corroborando-se, ainda, com evidências científicas que atestam sua eficácia no controle de doenças cardiovasculares associadas à hipercolesterolemia resistente. Portanto, a recusa em custear o tratamento prescrito configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e representa obstáculo indevido ao exercício do direito fundamental à saúde.

Destaco que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de modo que cláusulas limitativas em contratos de plano de saúde não podem se sobrepor à indicação médica, sobretudo quando o medicamento é essencial à preservação da vida e da integridade física do beneficiário.

Diante desse contexto, inexiste qualquer ilegalidade na decisão monocrática que, à luz da legislação e precedentes aplicáveis, negou provimento à apelação da UNIMED Belém e manteve a sentença que lhe impôs a obrigação de fornecer o medicamento ao autor.

Assim, voto por
negar provimento ao presente agravo interno,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026